Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733169-19.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOMAR TOMAZ DOS SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Indeferida a Gratuidade de Justiça, o autor/recorrente foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, contudo, não o fez (ID 71445498). A declaração da DESERÇÃO do recurso inominado é medida que se impõe, de acordo com os ditames dos art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator